Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI DISTRITAL N. 5.187/13. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO (GHAH). LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO ART. 85, § 4o, II, DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. A remessa necessária deve ser conhecida nos casos de sentença ilíquida, conforme disposto no enunciado de súmula n. 490 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A tabela de vencimentos da carreira Atividades do Hemocentro, na qual a autora, ora recorrida, se enquadra, foi reestruturada por meio da Lei Distrital n. 5.187, de 25 de setembro de 2013. No art. 3o do referido diploma legal foi estabelecida a criação da Gratificação por Habilitação em Atividades do Hemocentro (GHAH). Além disso, os valores dos vencimentos básicos do cargo de analista de atividades do Hemocentro foram escalonados na forma do Anexo II, com vigência a partir de 1/9/2013, 1/9/2014 e 1/9/2015.
3. A carência de dotação orçamentária apenas possibilita a suspensão da eficácia da lei no exercício em que ela é promulgada, sendo certo que os exercícios posteriores são regidos por orçamentos próprios, os quais devem abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente.
4. Comprovado que os ditames da Lei Distrital n. 5.187/13 não foram cumpridos pela parte requerida, em relação às parcelas devidas a partir de 1/9/2015, não há razão para reforma da sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial.
5. A respeito da condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, deve ser observado que, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, quando se trata de sentença ilíquida, o percentual deve ser fixado quando liquidado o julgado, observando-se os parâmetros previstos nos incisos I a V do § 3o do art. 85 do estatuto processual. Não prevalece, portanto, a condenação arbitrada com base no art. 85, § 2o, do CPC, como estabelecido na sentença, o que deve ser corrigido de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
6. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Honorários majorados.